Tribunal: TJSP
Processo: 1500959-53.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão que rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para reduzir a pena imposta ao embargante – Omissão, contradição ou obscuridade – Não ocorrência – Mero inconformismo com o resultado desfavorável do recurso – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.